Tribunal: TJMT
Processo: 1022615-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022615-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados, com fundamento na ausência de garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, conforme exigido pelo art. 919, §1º, do CPC. A parte agravante alegou abusividade das cláusulas contratuais, nulidade do título executivo e violação a princípios contratuais e consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abusividade das cláusulas contratuais justificaria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a alegação de nulidade do título executivo autoriza a dispensa excepcional da garantia do juízo; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da tutela provisória para a concessão do efeito suspensivo; e (
iv
) verificar se houve violação a princípios contratuais e consumeristas apta a justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de abusividade de cláusulas contratuais exige cognição aprofundada e prova técnica contábil, sendo inviável sua apreciação em sede de tutela provisória, especialmente quando os encargos cobrados estão dentro da faixa de mercado, afastando a probabilidade do direito.

A dispensa da garantia do juízo, embora admitida excepcionalmente, pressupõe demonstração inequívoca de hipossuficiência ou nulidade do título, circunstâncias não comprovadas nos autos, sendo insuficiente a mera concessão da justiça gratuita.

A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano grave ou ao resultado útil do processo.

A invocação genérica de princípios contratuais e consumeristas, sem comprovação de cláusulas abusivas ou vantagem excessiva ao credor, não justifica o afastamento da exigência legal de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

O perigo de dano alegado decorre da própria natureza do processo executivo e não se sobrepõe à exigência legal expressa de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito.

A mera alegação de abusividade contratual ou de nulidade do título executivo não dispensa a demonstração robusta dos
requisitos legais, tampouco autoriza a concessão de tutela provisória sem a devida garantia.

Alegações genéricas de risco à subsistência ou à atividade econômica não afastam a necessidade de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300, 786 e 919, §1º; CC,
arts
. 421 e 422; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1309282
;
TJMT, 1001579-12.2025.8.11.0000, 1013616-71.2025.8.11.0000, 1006783-42.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) interposto por JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos de embargos à execução nº 1000571-25.2025.8.11.0024, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

A decisão agravada assim fundamentou o indeferimento:

Vistos.

A atribuição de efeito suspensivo, consoante se denota do §1º do artigo 919 do CPC, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

( i
)
Da concessão da tutela provisória -
probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e;

(
ii
)
Da garantia da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso que ora se descortina, a parte embargante não demonstrou o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Em outras palavras, a petição inaugural não veio instruída com elementos probatórios suficientes do alegado.

Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a garantia da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficientes, cuja ausência, o que, por si só, é suficiente para a não concessão do efeito suspensivo pretendido pela embargante.

Neste sentido, confira-se o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in
verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado que, por ora, indeferiu a
suspensividade
dos embargos. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
. (N.U 1010032-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024) - DESTAQUEI”

Ante o exposto, encontrando-se ausentes os requisitos previstos no §1º do artigo 919 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a atribuição de efeito suspensivo postulado pela parte embargante na inicial.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do CPC.

Após,
INTIME-SE
o embargado, por meio de remessa dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, nos termos do inciso I do artigo 920 do CPC.

Consigno que a parte embargada na resposta e, por sua vez, a parte embargante na réplica, deverá especificar eventual prova que deseja produzir, de forma fundamentada e justificada, sob pena de preclusão ou indeferimento, e, consequentemente, ser julgado antecipadamente o mérito, conforme o estado do processo.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID.

298537399
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade das cláusulas contratuais
;

2. Dispensa excepcional da garantia do juízo
pela
nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza;

3. Presença dos requisitos da tutela provisória;

4. Violação aos princípios contratuais e consumeristas
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo aos embargos à execução, com pedido de concessão de efeito ativo ao agravo.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41041354)
– PJE 1º Grau
) e preparo
dispensado
(ID.

298614859
)
.

Contrarrazões (ID. 304729355) pelo desprovimento recursal, sustentando a necessidade de garantia do juízo como requisito indispensável previsto no art. 919, § 1º, do CPC, com amparo na jurisprudência do TJMT.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando-se na ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a falta de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A parte Agravante, em suma, defende que a execução tem por base contrato com cláusulas manifestamente abusivas, especialmente quanto à taxa de juros de 34,49% ao ano com capitalização mensal/diária, que supera em mais de 123% a Taxa Preferencial Brasileira vigente à época da contratação.

Além disso, sustenta que a exigência de garantia prévia para concessão do efeito suspensivo compromete seu direito de defesa, considerando tratar-se de relação de consumo em que o título apresentado carece de liquidez e certeza.

Por fim, requer a aplicação da jurisprudência que admite a dispensa da garantia do juízo em situações excepcionais, como no caso de alegada nulidade do título executivo.

Lado outro, a parte Agravada assevera que o Código de Processo Civil, em seu artigo 919, § 1º, dispõe claramente sobre a necessidade de garantia do juízo para que seja possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Argumenta que a exigência de garantia do juízo tem por objetivo assegurar que o processo de execução não seja paralisado de forma indevida, garantindo assim a efetividade do cumprimento das obrigações estabelecidas judicialmente.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspenção da execução, conforme jurisprudência reiterada do TJMT.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade das cláusulas contratuais

A Agravante sustenta que o contrato
CCB nº

C409302372
referente à
execução

1000010-98.2025.8.11.0024
contém cláusulas manifestamente abusivas, especialmente no tocante à aplicação de taxa de juros de 34,49% ao ano com capitalização mensal/diária, alegando que tal percentual supera em mais de 123,96% a Taxa Preferencial Brasileira vigente à época da contratação, que era de 15,4% ao ano.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise da abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários e financeiros deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 51, inciso IV, que considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Contudo, a caracterização da abusividade de cláusulas contratuais, particularmente em contratos de mútuo bancário, demanda análise aprofundada que transcende o juízo sumário próprio da cognição exigida para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de elementos probatórios robustos e inequívocos, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries
climáticas .
Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo
constitucional. 2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
3 .
A subsistência de fundamento
inatacado
no acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1309282 PR 2018/0143206-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2019)

Ademais, é importante observar que as instituições financeiras possuem liberdade para fixar as taxas de juros em suas operações, desde que observados os limites legais e regulamentares estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

A simples comparação com a Taxa Preferencial Brasileira, embora possa indicar um spread elevado, não constitui, por si só, prova inequívoca de abusividade, uma vez que diversos fatores influenciam a formação das taxas de juros, incluindo o risco de crédito, os custos operacionais e a margem de lucro da instituição.

No caso em análise, a Agravante não apresentou elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais alegadas.

Da mesma forma, a partir de uma análise própria deste momento processual,
verifica-se os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,5
% a.m. e
34,49
% a.
a
., enquanto a taxa média de mercado na data da contratação (
23/02
/202
4

a

29/02/2024
) se apresentava, respectivamente entre a mínima de 0,71% e máxima de
24,28
% ao mês e
8,83
% de mínima
e
1.257,50% de máxima
ao ano
, o que afasta
a probabilidade do direito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001579-12.2025.8.11.0000 AGRAVANTES: DIANI DE MORAES, TIAGO DE MORAES e ORILDE ROSA CECCHELE AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, diferentemente do alegado pelos agravantes, não há cobrança de juros de mora superiores a 12% ao mês, e os juros remuneratórios se encontram em conformidade com taxa praticada pelo Banco Central do Brasil, há de ser mantida a decisão que não recebeu os embargos à execução no efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito alegado. 2. Recurso
desprovido.-
(N.U 1001579-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

A mera afirmação de que a taxa aplicada supera significativamente a média de mercado não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a produção de prova pericial contábil que demonstre efetivamente o excesso e sua extensão.

2. Dispensa excepcional da garantia do juízo pela nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza

A Agravante invoca precedentes jurisprudenciais que admitiriam a dispensa excepcional da garantia do juízo quando verificados indícios de nulidade da execução, especialmente nas hipóteses em que o título executivo extrajudicial não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível.

De fato, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a flexibilização da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal excepcionalidade somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do devedor com a comprovada inexistência de bens penhoráveis, ou quando evidenciada, de maneira cristalina, a nulidade absoluta do título executivo.

No presente caso, a Agravante não logrou demonstrar qualquer dessas circunstâncias excepcionais.

Embora tenha sido beneficiada com a concessão da justiça gratuita, tal benefício, por si só, não supre o requisito da garantia do juízo, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. A gratuidade processual visa apenas à dispensa das custas e despesas processuais, não se estendendo à exigência de garantia da execução.

Ademais, a alegação de nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

O contrato de mútuo apresentado como título executivo extrajudicial ostenta, em princípio, os requisitos formais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 786 do Código de Processo Civil
, sendo que e
ventuais vícios ou nulidades devem ser
demonstrados mediante prova robusta e inequívoca
ou ainda em ocasião com maior dilação probatória.

A jurisprudência
desta Câmara é
no sentido de que a ausência de garantia somente pode ser suprida
em casos excepcionais
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, sob alegação de inexistência de obrigação executável em seu desfavor, decorrente de suposta novação por cessão de crédito entre terceiro e o embargado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa de requisitos: requerimento do embargante, verossimilhança do direito alegado, risco de dano grave e garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito. 4. No caso concreto, inexiste qualquer demonstração de garantia da execução, o que impede a concessão da medida pleiteada, conforme reiterado entendimento do STJ e deste Tribunal. 5. A jurisprudência pacífica exige a garantia do juízo como condição necessária, não bastando a alegação de novação ou vício no título executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficientes.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020; TJMT, AI 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024 (N.U 1017067-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Tal circunstância
não restou comprovad
a
nos autos, visto que a mera alegação de dificuldade financeira não substitui o ônus probatório exigido para afastar a exigência lega
l.

A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, aliada à não demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, inviabiliza o deferimento do pleito recursal.

Diante do exposto, verifica-se que a Agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Presença dos requisitos da tutela provisória

A Agravante sustenta que estão presentes os requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Quanto à probabilidade do direito, a Agravante fundamenta sua alegação na suposta abusividade das cláusulas contratuais e na onerosidade excessiva dos encargos aplicados.

Contudo, conforme já analisado, a mera alegação de abusividade, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pela norma processual.

A análise da abusividade de cláusulas contratuais demanda cognição exauriente e produção probatória adequada, incompatível com o juízo sumário próprio da concessão de tutela de urgência.

É necessária a realização de prova pericial contábil que demonstre efetivamente o excesso alegado e sua extensão, bem como a análise detalhada das condições de mercado à época da contratação.

No que se refere ao perigo de dano, a Agravante alega que o prosseguimento da execução poderá acarretar grave prejuízo, com a expropria
ção
de bens e o comprometimento de suas atividades econômicas e da subsistência familiar.

Embora tal alegação seja compreensível e mereça consideração, é importante observar que o perigo de dano alegado decorre da própria natureza do processo executivo, que tem por finalidade a satisfação forçada do crédito do exequente.

Sobre isso, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n° 1000558-63.2023.8.11.0099, ajuizados contra instituição financeira, indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
sob fundamento de ausência de garantia do juízo. O agravante alegou excesso de cobrança, encargos abusivos e risco de perda patrimonial, especialmente por ser pequeno produtor rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante da ausência de garantia do juízo e da alegação de encargos abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença de probabilidade do direito, risco de dano e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a prestação de garantia da execução por qualquer meio legalmente aceito, o que, por si só, inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo requerido. 5. As alegações de encargos abusivos e risco à atividade econômica carecem de elementos probatórios concretos nos autos, sendo insuficientes para afastar a regra geral de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (N.U 1013616-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 06/08/2025)

O ordenamento jurídico processual estabeleceu a exigência de garantia da execução justamente para equilibrar os interesses das partes, evitando que os embargos à execução sejam utilizados como instrumento meramente protelatório.

O risco de constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da garantia legalmente exigida.

4. Violação aos princípios contratuais e consumeristas

A Agravante invoca violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, bem como aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, inciso IV, que declara nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas.

De fato, os contratos devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social, conforme estabelecido pelo Código Civil.

O art. 421 dispõe que "
a
liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", enquanto o art. 422 estabelece que "
o
s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
".

Nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece proteção especial ao consumidor, considerado parte vulnerável na relação jurídica.

O art. 51, inciso IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Contudo, a aplicação desses princípios ao caso concreto demanda análise aprofundada das circunstâncias da contratação, das condições de mercado à época, do perfil de risco do tomador do crédito e de outros fatores que influenciam a formação das taxas de juros.

Ocorre que esta
análise transcende o juízo sumário próprio da cognição exigida para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, conforme:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIDO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VIA DEPÓSITO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A FORMA E O MODO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PACTUADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO
PROVIDO. Verifica-se que não constam nos autos elementos a permitir a modificação dos termos livremente pactuados sem qualquer justificativa, tendo em vista a ausência de amparo jurídico para o depósito das parcelas vincendas e muito menos para a alteração na forma de pagamento. Ademais, no caso, as alegações de excesso de execução feitas pelos Agravados, na inicial da ação originária demandam dilação probatória, não sendo possível saber, neste momento, se houve cobrança excessiva a justificar o depósito judicial das parcelas vincendas. (N.U 1006783-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)

No presente caso, a Agravante não apresentou elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a violação aos princípios contratuais e consumeristas alegados.

A mera invocação desses princípios, desacompanhada de prova robusta da abusividade das cláusulas contratuais, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre destacar que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado no curso dos embargos à execução, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo
de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a
r.
decisão
fustigada
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
nos Embargos à execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025